Tribunal: TJSP
Processo: 2070992-54.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Habeas Corpus – Execução criminal – Pedido de progressão ao regime aberto – Alega que em razão da pandemia o seu pedido, apresentado em autos físico, não foi apreciado pelo MM. Juízo a quo – Aplicação da Recomendação no 62/2020, do CNJ – Descabimento – Meio impróprio para análise da benesse alvitrada – Risco de supressão de grau de jurisdição – O pedido deve ser apresentado de forma

Ementa:
Habeas Corpus – Execução criminal – Pedido de progressão ao regime aberto – Alega que em razão da pandemia o seu pedido, apresentado em autos físico, não foi apreciado pelo MM. Juízo a quo – Aplicação da Recomendação no 62/2020, do CNJ – Descabimento – Meio impróprio para análise da benesse alvitrada – Risco de supressão de grau de jurisdição – O pedido deve ser apresentado de forma digital – Inteligência do Provimento no 2549/2020, do CSM – Ausência de qualquer condição específica de saúde que o inclua no grupo de risco do COVID-19 – Constrangimento ilegal não evidenciado – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357961
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2070992-54.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DENISE ALEXANDRE NETTO e Paciente BRUNO ALEXANDRE LIMA, é
impetrado MM. JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DE EXECUÇÕES CRIMINAIS
CENTRAL - SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA
SILVA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
HABEAS CORPUS No: 2070992-54.2020.8.26.0000
IMPETRANTE:
DENISE ALEXANDRE NETTO
PACIENTE:
BRUNO ALEXANDRE LIMA
COMARCA DE SÃO PAULO 2a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
(EXEC.
No
954.136

AUTOS
DIGITAIS
No
0014271-63.2020.8.26.0050)
VOTO No 33.958
Habeas Corpus
Execução criminal
Pedido de progressão ao
regime aberto
Alega que em razão da pandemia o seu pedido,
apresentado em autos físico, não foi apreciado pelo MM. Juízo a quo
Aplicação da Recomendação no 62/2020, do CNJ Descabimento
Meio impróprio para análise da benesse alvitrada
Risco de
supressão de grau de jurisdição O pedido deve ser apresentado de
forma digital Inteligência do Provimento no 2549/2020, do CSM
Ausência de qualquer condição específica de saúde que o inclua no
grupo de risco do COVID-19
Constrangimento ilegal não
evidenciado Ordem denegada.
A advogada Denise Alexandre Netto impetra a
presente ordem de habeas corpus em favor de BRUNO ALEXANDRE
LIMA, por entrever constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de
Direito da 2a Vara das Execuções Criminais da comarca de São Paulo.
Sustenta,
em
síntese,
que
o
paciente
foi
condenado ao cumprimento da pena de 15 (quinze) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão, pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput,
c.c. o artigo 40, IV, e artigo 35, todos da Lei no 11.343/06.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Ressalta que cumpre pena no regime semiaberto
há 02 (dois) anos e 08 (oito) meses, mas, em virtude da pandemia causada
pelo COVID-19, o Fórum foi fechado em 20 de março transato, razão pela
qual seu pedido de progressão não foi apreciado pela D. Autoridade
apontada como coatora.
Alega que os autos da execução são físicos, o que
não permite seja verificado o resultado do pedido de progressão,
formulado há cerca de 01 (um) mês.
Aduz, ainda, que o paciente cumpriu mais de 60%
(sessenta por cento) da sua pena privativa de liberdade, preenchendo os
requisitos para a progressão de regime, notadamente em razão da
Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça.
Requer, assim, seja o paciente promovido para o
regime aberto.
A liminar foi indeferida (fls. 14/17).
Regularmente processado, vieram as informações
da D. Autoridade apontada como coatora (fls. 23 e documentos de fls.
24/31).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, com o
parecer de fls. 41/45, opinou pelo não conhecimento do pedido ou, se
conhecido, pela denegação da ordem.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Ao que se verifica da impetração, busca a
impetrante a progressão do paciente ao regime aberto.
Contudo, como é sabido, a via estreita do habeas
corpus apenas comporta cabimento nos casos de violação ou de ameaça à
liberdade de locomoção, podendo ser concedido o pedido nele formulado,
tão somente, em caso de ofensa a um direito líquido e certo do paciente,
cuja existência independa do exame e valoração de provas.
No presente caso, a concessão da aludida benesse
estaria a depender da análise detalhada de todo o processo, pretensão
esta que, como já ressaltado, não pode ser buscada por meio do âmbito
estreito do habeas corpus, que impossibilita a incursão na prova.
Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“CRIMINAL. RHC. EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME
PRISIONAL. CUMPRIMENTO DE MAIS DE 1/6 DA PENA.
AUSÊNCIA
DE
INFORMAÇÕES
SOBRE
OS
DEMAIS
REQUISITOS
LEGAIS.
MOROSIDADE
DO
ESTADO.
IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO. RECURSO DESPROVIDO Hipótese em que
se alega constrangimento ilegal na excessiva demora para
obtenção do pronunciamento do Juízo de Execuções Criminais e
no acórdão que denegou o writ originário, uma vez que já
cumprido o requisito temporal de 1/6 da pena, necessário à
progressão ao regime semi-aberto. O habeas corpus é meio
impróprio para a obtenção de benefício relativo à execução da
pena, tendo em vista ser incabível dilação probatória que se faria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
necessária para a concessão da benesse legal. Não evidenciada
qualquer ilegalidade ou insuficiência de fundamentação no
acórdão que negou a progressão a reclamar urgente saneamento,
eis que sustentado no regular trâmite do pedido junto a Vara de
Execuções Penais. Recurso desprovido. (RHC no 19.071/RJ,
5a Turma, Rel. MIN. GILSON DIPP, j. 02/05/2006,
DJU 29/05/2006, p. 268 grifei).
Anote-se, de outro tanto, que é vedado a este
Egrégio Tribunal de Justiça apreciar, pela via especialíssima do habeas
corpus, o pleito ora apresentado, sob pena de incorrer em inequívoca
supressão de grau de jurisdição, o que não se admite.
A D. Autoridade apontada como coatora informou
que o paciente cumpre pena total de 14 (quatorze) anos de reclusão,
atinente a duas condenações, com término previsto para 30/11/2025,
estando atualmente recolhido no Centro de Progressão Penitenciária de
Franco da Rocha.
Também informou que, consideras as medidas
adotadas relacionadas a COVID-19 e as restrições de trabalho físico nas
dependências do Foro, não foram juntados, através de petição digital, os
documentos citados pela Defesa e pertinentes ao pedido de progressão de
regime, tratados na Execução no 954.136 (autos físicos).
Assim, o benefício almejado deve, primeiro, ser
objeto de regular pedido pelo paciente, nos termos do Provimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Conselho Superior da Magistratura no 2549/2020, que instituiu o Sistema
Remoto de Trabalho em Primeiro Grau.
Ressalto, por fim, que havendo decisão proferida
pelo MM. Juízo a quo quanto à inviabilidade da benesse pretendida,
eventual insurgência deve ser buscada por recurso apropriado, não
podendo o habeas corpus servir como substituto legal inominado.
De outra banda, trata-se o paciente de indivíduo
nascido em 14/07/1992 (fls. 25), com 28 anos de idade, e não houve
demonstração alguma de qualquer condição específica de saúde que o
inclua no grupo de risco do COVID-19, de modo a eventualmente
justificar, ainda que em caráter excepcionalíssimo, o conhecimento do
tema por conta da referida doença.
Diante dessas circunstâncias, inexiste qualquer
ilegalidade ou abuso de poder por parte da D. Autoridade apontada como
coatora, não havendo, por conseguinte, qualquer constrangimento ilegal a
ser sanado.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a ordem.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator